Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732030-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA PACIENTE: ALESSANDRA TORRES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Alessandra Torres da Silva contra decisão da 3a Vara de Entorpecentes do DF que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (autos no 0730993-39.2025.8.07.0001, ID no 243765017). 2. Em suma, a impetrante alega que não estariam preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois tem residência fixa, é primária, possui bons antecedentes e a sua participação no suposto crime é de baixa periculosidade. 3. Esclarece que é mãe e a única responsável por duas crianças de 5 anos e 1 ano e 11 meses de idade, que se encontram em situação de vulnerabilidade na sua ausência. Pede que sejam observados os artigos 318, III e V, 318-A e 318-B do CPP e o artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal, para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas, como monitoração eletrônica, conforme previsto no artigo 319 do CPP. 4. Destaca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo no 143641/SP, que reconhece o direito à prisão domiciliar para mãe de crianças menores de 12 anos, desde que não tenham cometido crimes com violência, grave ameaça ou contra seus descendentes. 5. Ressalta que o crime imputado à paciente não se enquadra nas exceções legais e que a manutenção da prisão preventiva configura constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação concreta e legal da decisão judicial. 6. Pede a revogação da prisão preventiva e a concessão da liberdade provisória à paciente, mediante substituição por prisão domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares diversas. 7. Cumpre decidir. 8. A paciente foi presa em flagrante em 12 de junho de 2025, sob a acusação de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 c/c artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06 (Inquérito Policial n.o 286/2025-01a DP, Ocorrência Policial n.o 3434/2025-01a DP, processo n.o 0730993- 39.2025.8.07.0001, 3a Vara de Entorpecentes do DF). 9. A prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada em 13 de junho de 2025 (ID no 239408307), diante da identificação da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, além da ausência de comprovação da menoridade das filhas da paciente 10. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 11. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 12. A paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 239408307, autos no 0730993-39.2025.8.07.0001). 13. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública e a aplicação da Lei Penal. 14. No momento da prisão em flagrante foi apreendida quantidade expressiva de droga identificada como maconha (35 tabletes, somando aproximadamente 24kg, IDs no 239380301, no 239380303, págs. 1-8), que transportava em duas malas de viagem no trajeto realizado por via terrestre (Terminal Rodoviário Interestadual de Brasília, de São Paulo ao Piauí). 15. O contexto em que a paciente foi flagrada é condizente com a prática de tráfico interestadual de drogas. O fato de declarar que reside no estado do Ceará, mas ser surpreendida transportando grande quantidade de maconha no trajeto de São Paulo ao Piauí, afasta os argumentos apresentados. Não se justifica, portanto, a revogação da prisão preventiva ou a sua conversão em prisão domiciliar. 16. Depreende-se que a paciente deixou de prestar os cuidados às filhas para se dedicar à prática criminosa que lhe é imputada, o que não se enquadra nas hipóteses que permitem a conversão pretendida (Resolução CNJ n. 369/2021, HCs no 143.641 e 165.704, 2a Turma do STF e AgRg no HC no 805.493-SC, da 6a Turma do STJ). 17. Não há elementos probatórios mínimos demonstrando que as crianças estavam residindo com a paciente e ela seria a responsável pelos seus cuidados. As circunstâncias fáticas apuradas até o momento denotam que durante a viagem da paciente as filhas ficaram sob a responsabilidade de terceiro e não há comprovação da situação de vulnerabilidade alegada. 18. O crime de tráfico de drogas tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade delitiva, com indícios suficientes da sua autoria. 19. Os indícios de autoria recaem sobre a paciente, que foi abordada após cão policial farejador indicar a presença de drogas nas malas que estavam sob a sua posse, guarda e responsabilidade. A quantidade de drogas é expressiva e denota o perigo concreto na sua conduta. 20. A concessão de liberdade provisória, a conversão da prisão preventiva em domiciliar ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, pois se deve prezar pela garantia da ordem pública, da instrução processual e a aplicação da Lei Penal. 21. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 22. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada e o indeferimento da revogação em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor da paciente. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Alessandra Torres da Silva. 25. Requisitem-se as informações. 26. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO